Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA E DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por PATRICIA DE LIMA LARA CARDOSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a quitar todos os débitos atrelados ao veículo vencidos entre 12/12/2014 e 26/11/2019. Alega a recorrente que a tradição do veículo foi realizada em 03/01/2018.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63798262). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 63798265). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Resta comprovado nos autos que as partes celebraram sucessivos contratos de compra e venda de veículo automotor e que a transferência do bem não foi realizada.
4. A transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB).
5. A alienação do bem a terceiros não exime o adquirente originário de transferir o bem para seu nome antes de repassá-lo. Descumprida a obrigação legal pela recorrente, mostra-se adequada a sentença que determinou o pagamento dos débitos anteriores à tradição.
6. Contudo, o documento de ID 63798218 - Pág. 7 demonstra que a tradição ocorreu em 04/01/2018, data em que a adquirente celebrou alienação fiduciária para aquisição do bem. Desta forma, merece provimento o recurso, para limitar a responsabilidade de LANCASTER SEIXAS ARAUJO e PATRICIA DE LIMA LARA CARDOSO aos débitos do veículo vencidos entre 12/12/2014 e 03/01/2018. Fica Efigênia Augusta de Oliveira responsável pelos débitos posteriores a 03/01/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para limitar a responsabilidade de LANCASTER SEIXAS ARAUJO e PATRICIA DE LIMA LARA CARDOSO aos débitos do veículo vencidos entre 12/12/2014 e 03/01/2018. Fica Efigênia Augusta de Oliveira responsável pelos débitos posteriores a 03/01/2018. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado da autora, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.